Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (AGRAVANTE), ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES - CPF: 769.310.991-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), TRIADE GESTAO E RECUPERACAO LTDA - CNPJ: 58.423.642/0001-83 (AGRAVADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIADE GESTAO E RECUPERACAO LTDA - CNPJ: 58.423.642/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. LIMITAÇÃO LEGAL. PLANO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCELAMENTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por microempresários produtores rurais em face de decisão que, nos autos da recuperação judicial, fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 4% sobre o passivo declarado (R$ 3.569.901,32), a serem pagos em 24 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a limitação de 2% prevista no § 5º do art. 24 da L. 11.101/2005 exige, como condição, a opção pelo plano especial de recuperação judicial previsto no art. 70-A da mesma norma. Em segundo plano, discute-se a adequação do número de parcelas para o pagamento da remuneração.

III. Razões de decidir

3. A literalidade do § 5º do art. 24 da L. 11.101/2005 impõe o limite remuneratório para microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais, independentemente da adoção do plano especial, desde que o passivo não ultrapasse R$ 4.800.000,00.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a proteção normativa se relaciona à qualificação do devedor e à capacidade econômica, não ao rito procedimental adotado.

5. No caso, os agravantes são produtores rurais com passivo inferior ao limite legal, preenchendo os requisitos para a limitação a 2% dos honorários.

6. A manutenção do parcelamento em 24 vezes é adequada ao caso concreto (complexidade), considerando a multiplicidade de credores, o montante do passivo e a necessidade de preservar a viabilidade da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação de 2% prevista no § 5º do art. 24 da L. 11.101/2005 aplica-se aos produtores rurais que preencham os requisitos legais, independentemente da adoção do plano especial de recuperação judicial previsto no art. 70-A. 2. A fixação do pagamento dos honorários em 24 parcelas mensais é válida quando proporcional à complexidade do processo e à capacidade contributiva do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
LUCIANO LACERDA NUNES e ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES,
contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial nº 1043299-64.2024.8.11.0041, que fixou os honorários da administração judicial.

Explicam que na origem, na qualidade de microempresários, que desenvolvem a atividade agropecuária no município de Cáceres/MT, com foco na recriação de bezerros, produção de forragem e leite, a fim de negociarem junto aos seus credores o pagamento do passivo declarado de R$ 3.569.901,32 (três milhões quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e um reais e trinta e dois centavos).

Após tramitação regular, houve a necessidade de realização de perícia prévia e, após, sobreveio a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Entende haver erro na parte da decisão que fixou os honorários no patamar correspondente a 4% sobre o valor do passivo declarado e determinou seu pagamento em 24 parcelas.

Assevera que, em que pese a relevante função do administrador judicial, o patamar estabelecido pelo juízo “a quo” não se adequa ao limite fixado pelo artigo 24, §5º., da Lei 11.101/2005, pois
os Recuperandos são microempresários individuais, conforme registro na Junta Comercial.

Ademais, pondera que “o Grupo Recuperando necessita retirar do seu caixa o investimento total para custear a atividade pecuária (ração, suplementação, defensivos para forragem, combustível, mão de obra (empreiteira e diária), insumos em geral etc.), cujo valor para eles é expressivo. Todas essas razões revelam a capacidade deficitária de pagamento dos Recuperandos neste momento inicial do feito de soerguimento”.

Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo a parte da decisão agravada que fixou os honorários da administração judicial em 4%.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “na parte em que fixou os honorários da Administração judicial em 4% (quatro por cento) do valor do passivo a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, a fim de adequá-la ao que dispõe o §5º, do art. 24, da Lei 11.101/2005 e a Recomendação Nº 141 de 10/07/2023 do CNJ, reduzindo o quantum para 1,5% (um e meio por cento) do passivo, ou outro percentual que esta Corte entenda mais adequado, e para determinar que o pagamento seja realizado em 36 (trinta e seis parcelas) mensais e consecutivas;”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a administradora judicial explica que o valor fixado levou em consideração três pilares: complexidade do processo, capacidade de pagamento da recuperanda e parâmetros do mercado; a inaplicabilidade do artigo 24 §5, da Lei 11.101/2005; a ausência de caráter vinculante da Recomendação 141 do CNJ; e que a

fixação em 4% evita atrasos desnecessários e viabiliza o pleno andamento do processo. Lembrando que a Recuperando pagará mensalmente a este AJ um “salário” de APROXIMADAMENTE 0,1666% do valor da dívida, ou seja, não há como se cogitar eventuais excessos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A PGJ, destaca que “o enquadramento verificado nos atos de inscrição empresarial (ME) não exerce influência alguma na fixação dos honorários do administrador judicial, pois, como os agravantes buscam a recuperação judicial enquanto produtores rurais, para obterem a redução no limite de 2% dos créditos sujeitos ao processo (LRF, art. 24, §5º, última parte), era necessário que optassem pela apresentação de plano especial (LRF, art. 70-A), o que não se verifica na hipótese.
”, e opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO LACERDA NUNES e ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial n. 1043299-64.2024.8.11.0041, que fixou a remuneração da administração judicial em 4% do passivo declarado, com pagamento parcelado em 24 vezes.

A decisão agravada é a seguinte:

“...Como se vê, a irresignação do devedor versa basicamente sobre o percentual fixado a título de remuneração do administrador judicial, no caso, 3,15% do valor total dos créditos arrolados (R$ 4.567.267,23), que corresponde ao montante de R$ 144.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 4.000,00. A norma de regência estabelece em seu artigo 24, § 5º, que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e, após a reforma legislativa (Lei 14.112/2020), na recuperação judicial do produtor rural que preencha os requisitos do artigo 70-A, da LRF, abaixo transcrito:

Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Em leitura conjugada dos referidos dispositivos legais, conclui-se que o limite de 2% somente se aplica ao produtor rural cujo passivo concursal seja inferior a R$ 4.800.000,00, e que o devedor indique na petição inicial a sua intenção em apresentar um plano especial de recuperação, sendo tais requisitos cumulativos.

Logo, caso o devedor nada mencione na petição inicial, entende-se que o mesmo optou pela recuperação judicial “comum”, ou seja, pelo rito ordinário. Desse modo, ainda que o valor do passivo preencha o requisito do artigo 70-A, da LRF (R$ 4.567.267,23), o devedor abriu mão da prerrogativa que a lei lhe confere de apresentar plano especial de reestruturação, optando pelo processamento do seu pedido de recuperação pelo rito ordinário, o que torna descabida sua pretensão em reduzir o valor da remuneração fixada para o limite de 2%.

(...)”.

Pois bem.

Sustentam os agravantes que, na qualidade de microempresários e produtores rurais, com passivo inferior ao teto legal de R$ 4.800.000,00, fazem jus à limitação remuneratória prevista no § 5º do art. 24 da Lei 11.101/2005, que impõe teto de 2% ao percentual a ser fixado a título de honorários da administração judicial. Alegam, ainda, que o pagamento em 24 parcelas compromete a liquidez necessária ao desenvolvimento de suas atividades pecuárias, notadamente em razão do alto custo de insumos e da ausência de acesso a crédito.

A controvérsia central consiste em saber se a limitação de 2% prevista no § 5º do art. 24 da LRF depende, ou não, da adoção do plano especial previsto no art. 70-A da mesma lei.

A decisão agravada entendeu que, embora o valor do passivo se enquadrasse no limite do art. 70-A, a ausência de menção expressa à adoção do plano especial afastaria a aplicação do § 5º, sendo válida a fixação dos honorários em 4%.

Com a devida vênia, esse entendimento não se sustenta.

A exegese do § 5º do art. 24 da LRF deve ser feita à luz de sua finalidade protetiva e da sua dicção literal, que é clara ao estabelecer a limitação remuneratória não apenas à hipótese do plano especial (art. 70-A), mas também, e cumulativamente, às microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais que se enquadrem nos limites legais de faturamento e passivo.

Em precedente recente, no Agravo de Instrumento n. 1010260-39.2023.8.11.0000, julgado por esta Corte, assentou com clareza que a aplicação do § 5º independe da escolha pelo rito do plano especial, bastando o preenchimento dos critérios objetivos: condição do devedor e valor do passivo.

Nas palavras do voto condutor naquele julgamento: “A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a remuneração do administrador judicial, para incidir no art. 24, § 5º da LRF, independe da opção pela adoção do plano especial de recuperação. A proteção normativa se dá em razão da pessoa do devedor e não do rito procedimental escolhido.”

A
ratio decidendi
desse julgado está ancorada na distinção ontológica entre o regime jurídico do plano especial e a proteção normativa conferida pela Lei 11.101/2005 à figura do microempresário e produtor rural, independentemente do rito procedimental adotado. Conforme ponderado pelo eminente relator, a natureza jurídica da limitação remuneratória está associada diretamente à qualificação objetiva do devedor e ao montante do passivo, sendo irrelevante a forma processual escolhida para recuperação.

A respeito ainda, colaciona mais precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – EMPRESA ENQUADRADA DE PEQUENO PORTE – ART. 24, § 5º, LEI 11.101/2005 – LIMITAÇÃO A 2% - REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art . 24, §§ 1º e 5º).” (TJ-MT - AI: 10095606320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)

Tal entendimento é respaldado também pelo Superior Tribunal de Justiça, que no REsp 1.825.555/MT reafirmou a inaplicabilidade da exigência de adoção do plano especial como condição para aplicação do limite de 2%, reiterando que o critério protetivo se refere à natureza e à capacidade econômica do devedor — microempresa ou produtor rural — e não ao procedimento adotado.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005. INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1º e 5º). 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional. 3.
A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp: 1.825.555 - MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.05.2021 - negritei)

Assim, exige-se apenas a verificação objetiva de dois requisitos: (i) que o devedor seja microempresa, empresa de pequeno porte ou produtor rural; e (ii) que o passivo não ultrapasse o limite legal estabelecido, atualmente fixado em R$ 4.800.000,00. No presente caso, ambos os requisitos se encontram plenamente atendidos.

No caso dos autos, os documentos comprovam que os agravantes são produtores rurais, e que o passivo declarado — R$ 3.569.901,32 — encontra-se abaixo do teto previsto no art. 70-A. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, é imperativa a aplicação do limite de 2% previsto no § 5º do art. 24 da Lei 11.101/2005.

No que tange à forma de pagamento, embora os recorrentes requeiram a dilação para 36 parcelas, entendo que, à luz das circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a manutenção do parcelamento originalmente fixado em 24 parcelas mensais. Tal entendimento encontra respaldo, inclusive, na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que destacou que o valor mensal se mostra perfeitamente compatível com as diversas funções a serem desempenhadas pelo administrador judicial ao longo do processo, especialmente considerando a multiplicidade de credores (143) e o volume significativo do passivo (R$ 3.569.901,32). Trata-se, portanto, de valor que equilibra adequadamente a capacidade contributiva do devedor com a complexidade operacional da recuperação judicial, sem comprometer a viabilidade do plano nem desconsiderar o custo efetivo do serviço essencial prestado pelo administrador judicial.

Ressalte-se, por fim, que embora o pedido liminar formulado na inicial tenha sido indeferido em sede de cognição sumária, a presente análise de mérito permite maior aprofundamento jurídico, com a devida reflexão sobre os argumentos e fundamentos legais trazidos pelas partes, o que conduz a uma solução distinta e mais consentânea com os princípios que regem o instituto da recuperação judicial, especialmente os da legalidade, da preservação da empresa e da isonomia.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada e fixar os honorários da administração judicial no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do passivo declarado, a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, afastando a exigência de adoção do plano especial como condição para aplicação do § 5º do art. 24 da Lei 11.101/2005 e desconsiderando, como fundamento vinculante, a Recomendação CNJ n. 141/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025